Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709565-50.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELY ROSA DOS SANTOS, NALY ROSA DA SILVA, VALMIR JOSE DOS SANTOS, ROSANGELA ROSA DOS SANTOS, ALZENITE ROSA DA SILVA, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, SUELY MARIA DA SILVA, CHRISTIANE DE LOURDES SOUSA, LILIAN CRISTINA DE SOUSA, MARCO BENTO DE SOUSA, JOAO DOS SANTOS FILHO, ANADIR ROSA DOS SANTOS, JOANITA ROSA DA SILVA, MANOEL JOSE DOS SANTOS, HERMENITO JOSE DOS SANTOS APELADO: JOAO JOSE DOS SANTOS, ALICE ROSA DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se Nely Rosa dos Santos, Naly Rosa da Silva, Valmir José dos Santos, Rosangela Rosa dos Santos, Alzenite Rosa da Silva, Carlos Roberto dos Santos, Suely Maria da Silva, Cristiane de Lourdes Sousa, Lilian Cristina de Sousa, Marco Bento de Sousa e os espólios de João dos Santos Filho, Anadir Rosa dos Santos, Joanita Rosa da Silva, Manoel José dos Santos e Hermenito José dos Santos para manifestarem-se sobre a tempestividade da apelação no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, haja vista que o requerimento de reconsideração da sentença não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator